Tribunal: TJMT
Processo: 0001964-71.2016.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001964-71.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA ZAINA DA MOTTA - CPF: 078.468.478-21 (APELADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), AILTON BONFIN BASTOS FILHO - CPF: 855.136.011-68 (APELANTE), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OFERECIMENTO DE EMBARGOS MONITÓRIOS COM PEDIDO RECONVENCIONAL – AVENTADA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO COM A VENDA DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20L –
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS

–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo disposição do artigo 700 do CPC, a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ausente prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito,
impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito reconvencional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001964-71.2016.8.11.0006

APELANTES:

AILTON BONFIN BASTOS FILHO

APELADA:

APARECIDA ZAINA DA MOTTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AILTON BONFIN BASTOS FILHO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada por
APARECIDA ZAINA DA MOTTA
, que
julgou parcialmente procedente

o pedido inicial, constituindo, de pleno direito, em título judicial, para condenar o requerido/apelante a restituir a quantia de 334 (trezentos e trinta e quatro) garrafões/vasilhames vazios de água de 20 litros, no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de busca e apreensão e/ou conversão da obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, caracterizada em converter em obrigação pecuniária, com base no valor de mercado do vasilhame na data da conversão, bem como
julgou improcedente o pleito reconvencional
.

Diante da sucumbência recíproca na lide principal, as partes foram condenadas proporcionalmente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido inicial, ficando à cargo do requerido o percentual de 74,88%, e o restante (25,12%) pela parte autora.

Já em relação ao pleito reconvencional, sendo o requerido/reconvinte totalmente sucumbente, nos termos do art. 85, §1º do Código de Processo Civil, condenou-o ao pagamento da quantia correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído pleiteado.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que não foi aplicado o disposto do artigo 373, II do CPC à apelada, levando em consideração que a reconvenção, por ser de natureza autônoma, embora correlata à matéria fática, necessita do ônus probatório da constituição de direito por parte do reconvinte, bem como a reconvinda provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento das cargas reconhecidamente recebidas, relativas à venda de garrafões com água, totalizando a quantia de R$6.167,22 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos)
(Id
76465537).

Contrarrazões ofertadas no Id 76465541.

Preparo recolhido no Id 80727451.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que
julgou improcedente o pleito reconvencional
aviado conjuntamente aos embargos monitórios opostos na presente ação monitória, onde objetivava o ressarcimento do valor apurado de R$6.167,22 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), originada de vendas de garrafões/vasilhames de água de 20L.

S
egundo abalizada doutrina, nos termos do artigo 700 do CPC,
“a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. p. 1104. 2016].

Assim, ao autor exige-se a apresentação de uma prova literal capaz de demostrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu.

No caso em mesa, o apelante, para corroborar o direito ao crédito pela prestação de serviços que supostamente teria realizado, coligiu uma única nota fiscal, além de um relatório de cargas e pagamentos e dois borderôs, que se encontram acostados nas fls. 34/38 (Id 76465514).

Ocorre que tais documentos, por si sós, não corroboram a certeza, legitimidade e exigibilidade da dívida, porquanto,
unilaterais
e
apócrifos
, sobretudo considerando que a nota fiscal retromencionada não contém qualquer assinatura do responsável legal da empresa reconvinda e/ou preposto da mesma, não servindo para a finalidade a mera menção da pessoa de “CLETON MOTTA” subscrita em letras de formas abaixo do campo para a aposição de assinatura.

De fato, na monitória a dívida deve ser provada por documento praticamente inconteste. O título consubstanciador da dívida não deixa dúvidas quanto à sua certeza, legitimidade e exigibilidade.

Desta feita, é a força da prova que dá o suporte fático-jurídico determinante para a adequação do procedimento monitório, e, no caso, as anotações e as notas emitidas pelo requerido-reconvinte, ora apelante, não são documentos hábeis a amparar seu pleito reconvencional, pois sobre eles pendem dúvidas quanto à certeza, legitimidade e exigibilidade, que não foram dirimidas pelas provas documentais, periciais e/ou testemunhais produzidas.

Em complemento, foram boas as palavras do Julgador, as quais adoto como razão de decidir, para se evitar desnecessárias repetições,
in verbis
:

“(...) Além da defesa, o Requerido apresentou reconvenção em que sustenta além de ter restituído os garrafões, ter realizado a venda de uma grande quantidade de garrafões com água, totalizando a quantia de R$ 6167,22 reais.

Segundo o Reconvinte o crédito alegado esta representado pelos documentos de ids. Num. 34353147 - Pág. 20 a id. Num. 34353147 - Pág. 24. Afirma que toda transação foi realizada, sendo a Requerida representada por seu cônjuge Sr Lourival e seu cunhado Cleton, tendo este assinado o recebimento dos garrafões de água.

No depoimento pessoal acrescentou que a empresa da Autora registrava dividas na fornecedora, e estando impossibilitada de comprar o produto, acabou fazendo um favor e utilizou seus dados cadastrais para realizar a compra da água e repassar para a Reconvinda.

A Reconvinda/Autora por sua vez nega qualquer entrega de água pelo Reconvinte/Requerido, e diz que única relação que existiu foi a realização de dois fretes, os quais o serviço foi quitado em dinheiro, com o repasse diretamente para o motorista.

O julgamento do caso poderia ser realizado aplicando os critérios de definição do ônus probatório e dando por solucionado por completo com o trânsito em julgado. Ocorre que neste caso em específico, como ressaltado acima, temos várias alegações, sem que as partes tenham utilizado de todos os meios de provas pertinentes para provar suas alegações.

A aplicação dos ônus probatórios poderia representar injustiça e não dar efetivamente o que pertence a cada um. Embora o julgamento em última análise do pleito reconvencional será resultante da aplicação e adoção dos ônus probatórios para efeito de dar uma resposta jurisdicional do caso, o juízo excepcionará explicitamente no sentido de que não impedirá a postulação em ação própria para eventual rediscussão do caso.

Além da ausência de segurança na extensão total do pedido de restituição abordado acima, este juízo não tem provas seguras e convincentes para afirmar da efetiva existência ou inexistência da relação jurídica objeto da reconvenção. Igual conclusão aplica-se a diferença pleiteada e reconhecida do pedido inicial.

O pleito reconvencional está respaldado nos documentos de id. Num. 34353147 - Pág. 23 e 24. A
ausência de outros elementos probatórios

impossibilita afirmar se a escrita a mão trata-se efetivamente de uma assinatura e/ou apenas e tão somente de uma escrita unilateral feita por terceiro e diverso do Sr Cleton Motta.

É incontroverso que o cunhado Cleton Motta trabalhava ou auxiliava nos trabalhos da empresa da Autora, e caso existisse elemento indicando tratar-se de sua assinatura, e respectiva entrega da agua, certamente a Autora/Reconvinda seria condenada em efetuar o pagamento do valor correspondente. Ocorre que a alegada venda e repasse da agua esta respaldada num documento sem que exista prova de tratar-se de uma assinatura e/ou apenas de uma escrita reportando a um nome.

Considerando o cenário probatório apresentado, com ausência de prova de que a escrita no documento de id. Num. 34353147 - Pág. 23 e 24 seja efetivamente uma assinatura, aliado a ausência de outros elementos, seja testemunhal ou pericial contábil, a improcedência do pleito reconvencional é medida que se impõe,
ressalvada a possibilidade das partes discutirem sobre a diferença do empréstimo não reconhecida nesta decisão, assim como acerca da existência ou inexistência da relação jurídica objeto da reconvenção em ação autônoma.

Os demais documentos apresentados apenas demonstram a existência de compras realizadas pela empresa pertencente ao Requerido SM DA ROCHA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME junto à fabricante EMPRESA DE MINERAÇÃO ARICA SERRANA LTDA, porém, nada demonstram a efetiva entrega e repasse para a empresa Autora (...)”
– Id 76465533

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AÇÃO MONITORIA - ASPECTO FORMAL JURIDICAMENTE PERFEITO - PROVA DE QUITAÇÃO PELA DEVOLUÇAO DOS PRODUTOS - MERAS ALEGAÇÕES - DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO Il, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REJEIÇÃO - RECONVENÇÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇAO EM DÓBRO - DANOS MORAIS E MATERIAIS POR QUEBRA DE EXCLUSIVIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido, porém desprovido.

1. Se o réu reconhece o fato constitutivo, mas alega fato impeditivo, extintivo, modificativo do fato constitutivo ou a ocorrência de outros que lhes obstem os efeitos, cabe então ao réu provar a sua exceção, réus in 'exceptione actor est”,

2. Não se desincumbindo o devedor de que as mercadorias devolvidas cujo valor deveria ser amortizado do débito exigido em sede da ação monitória e sim vinculado a outros débitos igualmente não adimplidos, correta a decisão de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, rejeita os embargos monitórios interpostos.

3. Se com o ingresso da ação monitória o credor procedeu de acordo com os documentos apresentados, tratando-se de direito constitucional de petição e exercício regular de um direito, não há como albergar, em sede de reconvenção, em que o embargante pretende indenização por indébito. Só há indébito por cobrança indevida e não quando a cobrança se apresenta, no contexto das provas existentes nos autos não apontam em sentido contrario.

4. Não reside como albergar pretensão de indenização por danos materiais ou morais quando não restarem comprovados nos autos qualquer deslize da parte contraria no cumprimento de suas obrigações contratuais.

5. Conhecido e desprovido o recurso, de rigor se apresenta necessário a majoração da verba honorária, quer na ação principal, quer no pedido reconvencional.”
(N.U 0007683-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO –
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS E RECONVENÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

De acordo com o CPC, quando o Réu da Ação Monitória apresenta defesa por meio dos Embargos Monitórios ou Reconvenção, a Ação perde sua celeridade, tornando possível a ampla dilação probatória (art. 702, § 1.º, CPC). Neste caso, se havia pacto de compra e venda da mercadoria, o comprador insatisfeito com a qualidade do produto, deveria promover a rescisão do contrato firmado com a vendedora e não simplesmente sustar os cheques emitidos em pagamento, os quais já haviam sido repassados à terceira pessoa, sob fundamento de que o produto adquirido não tinha a qualidade desejada.”
(N.U 0000654-73.2008.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar a verba honorária, porquanto já fixada em grau máximo permitido pela legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021